Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002680-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

APELADO: COMUNIDADE FRANCISCANA DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por desapropriação indireta. Alegação de prescrição e ausência de prova pericial. Reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Reabertura da instrução processual.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos de ação de indenização por desapropriação indireta, movida em face de ente municipal, na qual se reconheceu o apossamento administrativo de área urbana sem regular processo expropriatório e se fixou indenização com base em laudo técnico unilateral, afastando-se a alegação de prescrição e a necessidade de realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação indireta à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.019; (ii) apurar se a ausência de prova pericial na instrução da causa configura cerceamento de defesa, implicando nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se à pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta o prazo prescricional decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.019), quando presentes atos de afetação ou obras públicas no imóvel.

4.A contagem do prazo prescricional tem como termo inicial a data da consolidação fática da intervenção administrativa, sendo imprescindível prova segura da data do apossamento e da destinação pública da área, sob pena de reconhecimento prematuro da prescrição.

5.A ausência de elementos técnicos aptos a fixar com segurança a data e a extensão do apossamento impede o reconhecimento da prescrição, impondo-se sua rejeição.

6.A prova pericial em ações expropriatórias possui natureza técnica e é imprescindível para aferição da prova da propriedade e do justo valor indenizatório, não podendo ser suprida por documentos unilaterais ou dispensada sem razões técnicas expressamente justificadas.

7.A não realização da prova técnica configura cerceamento de defesa e vulnera o devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, inclusive com a distribuição adequada do ônus financeiro da prova ao ente expropriante.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido para anular a sentença
a quo
, devendo os autos retornarem ao Juízo de Primeiro Grau para que seja realizada a prova pericial do imóvel de forma a ser obtido o valor justo a ser indenizado à luz da prova da propriedade do imóvel expropriado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8002680-95.2023.8.05.0001 em que é apelante

MUNICIPIO DE SALVADOR
,
e apelada
COMUNIDADE FRANCISCANA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.